Tribunal: STF
Processo: AI 637260
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUANDO JÁ
   ENCERRADO O EXPEDIENTE DA TESOURARIA DO TRIBUNAL A QUO. JUSTA
   CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.
        É intempestivo o recurso extraordinário
   que não observa o prazo estabelecido no artigo 508 do
   CPC.
        Agravo regimental a que se nega provimento.